Tribunal: TJES
Processo: 0004293-80.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004293-80.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DIOGO BRANDAO SOUTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004293-80.2020.8.08.0012

APELANTE:

MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APELADO:
DIOGO BRANDÃO SOUTO DE OLIVEIRA

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO À CONVOCAÇÃO DO SUBSEQUENTE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Diogo Brandão Souto de Oliveira, determinando sua convocação para o curso de formação do concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos Municipal (Edital nº 002/2019), em razão da desistência de candidato classificado em posição superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo do candidato classificado na 16ª colocação à convocação para o curso de formação, diante da ausência de matrícula do candidato originalmente classificado na 12ª posição, em concurso que previa a convocação dos 15 primeiros colocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso prevê, no item 13.1, a convocação dos 15 primeiros candidatos para o curso de formação, e, no item 13.7, a realização de quantas convocações forem necessárias para se atingir esse quantitativo, o que evidencia a obrigação de se completar o número estipulado.

A previsão editalícia de eliminação automática dos candidatos fora da 15ª colocação (subitem 13.1.3) entra em conflito com a cláusula que autoriza convocações adicionais para preenchimento das vagas do curso, devendo prevalecer a interpretação mais benéfica ao candidato, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.392.816/PE).

A Administração Pública não demonstrou a convocação de outro candidato para substituir o desistente ou o preenchimento das 15 vagas previstas, tampouco justificou, de forma idônea, a preterição do impetrante, o que configura arbitrariedade e ilegalidade.

Segundo o STF (Tema 784) e a jurisprudência consolidada, o candidato aprovado fora das vagas possui expectativa de direito, convertida em direito subjetivo quando houver desistência e previsão de aproveitamento posterior no edital, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública está vinculada à previsão editalícia de convocar número certo de candidatos para curso de formação, devendo convocar os subsequentes em caso de desistência, quando assim expressamente autorizado no edital.

Havendo antinomia entre dispositivos do edital, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao candidato.

A ausência de justificativa idônea da Administração para preterição de candidato em posição imediatamente posterior à de desistente configura ilegalidade, ensejando o direito líquido e certo à convocação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, §11 (não aplicado); Edital nº 002/2019 do Município de Cariacica, itens 13.1, 13.1.3 e 13.7.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 03.10.2011, DJe 03.10.2011 (Tema 784); STF, Súmula 15; STJ, AgInt no REsp 1.392.816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15.08.2017, DJe 15.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004293-80.2020.8.08.0012

APELANTE:

MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APELADO:
DIOGO BRANDÃO SOUTO DE OLIVEIRA

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, uma vez que inconformado com a r. Sentença de p. 120/122, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DIOGO BRANDÃO SOUTO DE OLIVEIRA
, concedeu a segurança pretendida, a fim de determinar, ao Prefeito do Município de Cariacica, que proceda a convocação do impetrante para participar do curso de formação destinado ao cargo de Fiscal de Tributos Municipal (Edital n.º 002/2019).

Contextualizando o writ,
o
Apelado
aleg
ou
que participou do concurso público realizado pelo Município de Cariacica para o cargo de Fiscal de Tributos, afeto ao Edital nº 002/2019,
sendo nele
ofertadas 9 (nove) vagas para início imediato, consistindo a terceira etapa do certame em um curso de formação destinado aos 15 (quinze) primeiros colocados.

Sustenta que foi classificado na 16ª (décima sexta) posição, entretanto, alega que o candidato Diego Moreno da Rocha, aprovado na 12ª colocação, não realizou a matrícula no treinamento específico, por não ter interesse em tomar posse no cargo público em referência,
motivo pelo qual, defende que deveria se convocado
para realizar a matrícula.

Assim
, requer
eu
que seja determinada a sua convocação para participar do curso de formação, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Na veneranda sentença o magistrado concedeu a ordem
almejada pelo Apelado.

Inconformado, recorre o Município para, n
as suas razões, em apertada síntese, defender que o Apelado classificou-se somente na 16ª posição, mesmo com a eliminação do candidato aprovado na 12ª colocação, ainda segue fora das vagas disponibilizadas para o curso de formação, já que serão preenchidas por 14 aprovados nas vagas de ampla concorrência mais um candidato portador de deficiência.

Assevera que o candidato classificado para além das vagas oferecidas no instrumento convocatório não possui direito líquido e certo a nomeação, mesmo diante da ocorrência de vacância, hipótese em que o provimento fica sujeito ao exercício legítimo do poder discricionário da administração pública.

Contextualizada a lide e o recurso, não se descura que o candidato aprovado fora do número de vagas ostenta, em regra, mera expectativa de direito, exsurgindo o direito subjetivo à nomeação apenas nas seguintes hipóteses excepcionais: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE nº 598.099); b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Consoante o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, a vacância de cargos ou a abertura de vagas não vincula a Administração à nomeação dos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, pois se trata de ato de discricionariedade da Administração Pública, não cabendo a interferência do Poder Judiciário, salvo nos casos em que reste devidamente comprovada a ilegalidade ou arbitrariedade do ato.

No caso, verifica-se da
Tabela 13.1 do Edital de regência a previsão de que a convocação dos aprovados até a 15ª (décima quinta) colocação para participar do curso de treinamento específico e, não obstante
o subitem 13.1.3 estabeleça que os candidatos não classificados dentro do número máximo previsto na tabela 13.1
s
erão automaticamente eliminados do concurso, o item 13.7 determina que “serão feitas quantas convocações forem necessárias para que se atinja o número de candidatos previsto na Tabela 13.1 para a realização do curso”.

E
m que pese a previsão de eliminação dos classificados além da décima quinta (15ª) posição,
há também estipulação de convocação
dos candidatos até que se atinja
esse quantitativo
para participação do curso de formação, ocorrendo, assim, nítida antinomia entre as normas editalícias, cuja interpretação deve ser a mais favorável ao candidato,
como já autorizado pelo STJ no AgInt no REsp n. 1.392.816/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 15/9/2017.

Assim, não negada pela autoridade coatora a desistência do candidato classificado na 12ª colocação, é de rigor que comprovasse
o cumprimento de previsão editalícia ou situação excepcional para preterir a convocação do Impetrante para participação do curso de formação, entretanto, não comprovou o preenchimento das vagas, seja por aqueles de aprovados nas vagas de ampla concorrência ou por candidato portador de deficiência, motivo pelo qual entendo que acertada a sentença recorrida em conceder a ordem requerida na inicial do writ.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil, por força do art.25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.